Tribunal: TJDFT
Processo: 0738150-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738150-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JOSE ROSILDETE DE OLIVEIRA, PAULO MORAES ROSILDETE DE OLIVEIRA, ONCOCENTRO FORMOSA SERVICOS MEDICOS LTDA, SALUTEM ET FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA RECLAMADO: INFINITA ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR S A D E C I S Ã O Cuida-se de Reclamação apresentada por JOSÉ ROSILDETE DE OLIVEIRA, PAULO MORAES ROSILDETE DE OLIVEIRA, ONCOCENTRO FORMOSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA e SALUTEM ET FORTUNE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA (demandados), tendo por objeto decisões proferidas pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, no 07033412820178070001, ajuizada por INFINITA ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR S A. Em síntese, diz que as decisões exaradas nos autos de origem, determinado bloqueios via SISBAJUD, seriam contrárias à decisão judicial da 8a Turma Cível, no v. acórdão n. 1112755, “que determinou a irresponsabilidade dos reclamantes em relação a dívida exeqüenda e reconhecendo a responsabilidade da UNIPAR PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA., atualmente INFINITA ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR S/A como responsável pela obrigação de pagar.” Busca, na reclamação, sejam suspensos os bloqueios de valores em conta bancária dos reclamantes, bem como restituídos os valores bloqueados. É o breve relatório. Decido. É sabido que a reclamação é meio excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores. A reclamação encontra previsão no art. 988 do CPC, que dispõe: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal;” A respeito do tema, dispõe o RITJDFT, verbis: “Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado;” Analisando a r. Decisão reclamada, ID 141196736 dos autos de origem, não se verifica qualquer violação a autoridade desta Corte. Dispôs o v. Acórdão 1112755, desta eg. 8a Turma, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. CESSÃO DE QUOTAS. INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. DÍVIDA CONTRAÍDA ANTERIORMENTE. CONDIÇÃO NÃO PACTUADA. CONTINGENTE. EVENTO FUTURO E INCERTO. CONCEITO DIVERSO DE DÍVIDA PRETÉRITA. 1. A rescisão de contrato por inadimplemento somente se admite em relação ao descumprimento de obrigações relacionadas ao próprio negócio jurídico. 2. Eventuais tratativas extracontratuais e posteriores à formalização do negócio jurídico, não configuram motivo justo a rescindir o contrato já exaurido por plena quitação. 3. O termo "contingente" é usado para passivos e ativos que não sejam reconhecidos porque a sua existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob o controle da entidade (NBC TG 25 (R2), do Conselho Federal de Contabilidade). 4. As dívidas pretéritas líquidas e conhecidas reconhecidas no momento de apuração contábil compõem o passivo das sociedades empresárias e deve ser considerado na composição do valor do patrimônio empresarial, não se confundindo com as contingências. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1112755, 07116815820178070001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 6/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro lado, vejamos o que decidiu Sua Excelência a quo (ID 141196736 dos autos de origem): "Na petição de ID128505493 a executada Oncocentro, bem com os responsabilizados Salutem Et Fortune, José Rosildete e Paulo Moraes alegam ser nulo o título que fundamenta a execução, porquanto a sócia Unipar teria se responsabilizado pelo pagamento da dívida. Afirmam que a empresa Unipar (antiga BDS Diagnósticos e atual Infinita Assistência) e o avalista Bruno Ângelo teriam ingressado com ação de rescisão contratual, ao argumento de que a dívida junto ao Sicoob cabia à Onconcetro, entretanto seu pedido fora julgado improcedente, com trânsito em julgado. Entendem que a decisão teria isentado a empresa Salutem Et Fortune e os sócios José Rosildete e Paulo Moraes da responsabilidade por este débito. Os mesmos argumentos foram abordados pelos responsabilizados no agravo de instrumento de ID0720085-28.2022.8.07.0000 com o fito de afastar a decisão de desconsideração da personalidade jurídica, conforme se observa do relatório da decisão de ID128810827, razão pela qual não há o que se prover por este Juízo quanto à questão, já submetida à Instância Revisora. De outra parte, vê-se que a decisão de ID127374329, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica para que a execução possa atingir o patrimônio da empresa Salutem Et Fortune e dos sócios Paulo Moraes e José Rosildete, condicionou à sua preclusão, a inclusão dos sócios no pólo passivo da execução e a realização de atos constritivos via BacenJud e Renajud. Na petição de ID140654373 a parte autora postula a realização de atos constritivos a fim de evitar que possa haja fraude a execução, pleiteando que eventuais constrições não prossigam com alienação ou conversão em pagamento até o trânsito em julgado do agravo. Pois bem. Vê-se que a Instância Revisora negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra a decisão de ID127374329 (ID139342709) e anteriormente havia indeferido o pedido liminar para suspender a eficácia da decisão agravada (ID128810827). Observa-se que o sócio Paulo Moraes apresentou contestação ao incidente em 22/11/2021 (ID109185143) e ciente da tramitação do incidente alienou imóvel em 17/01/2022 (escritura lavrada em 08/12/2021 – ID132096370). De fato, diante a demonstração de alienação de bem pelo sócio após conhecimento da tramitação do incidente de desconsideração, razoável a ponderação da parte exequente, de que se realizem os atos constritivos para garantia da execução, condicionando-se eventual levantamento ao trânsito em julgado do agravo 0720085-28.2022.8.07.0000, o que atende ao interesse do credor e não causa prejuízo irreparável à parte devedora. Ante o exposto, determino à Secretaria que realize com urgência as diligências constritivas via SisbaJud e RenaJud, conforme determinado na decisão de ID127374329, quanto à empresa Salutem Et Fortune e aos sócios Paulo Moraes e José Rosildete. Observe-se o valor atualizado do débito informado no ID140654374. Tudo feito, intimadas as partes quanto a eventual constrição ocorrida, retornem conclusos.” Portanto, como salientou o d. Juízo a quo, há decisão de desconsideração da personalidade jurídica que enseja o alcance dos ora reclamantes na ação executiva, o que, inclusive, foi confirmado no Acórdão n. 1623273, verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que deferiu o pedido formulado pelo autor para desconsiderar a personalidade jurídica da executada Oncocentro Formosa Serviços Médicos Ltda e atingir os bens da empresa Salutem et Fortune Diagnóstico por Imagem e dos sócios Paulo Moraes e José Rosildete. 1.1. Recurso aviado na busca pela: a) concessão de efeito suspensivo ao recurso para que fosse determinada a suspensão de bloqueio de contas bancárias e do RENAJUD, pois tal ação poderia lhes causar danos materiais e morais; e b) no mérito, o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica para os sócios e a empresa Salutem Et Fortune Diagnósticos Por Imagem, bem como a decretação da extinção da execução. 2. A ação de origem versa sobre a execução de cédulas de crédito bancário e cheque. 2.1. A desconsideração da personalidade jurídica, hospedada no art. 50 do CC, deve ser aplicada de forma criteriosa porque contrasta com a separação patrimonial que constitui um dos pilares da atividade empresarial. 2.2. Sobre o tema, a doutrina de Rubens Requião leciona que: "Ora, diante do abuso de direito e da fraude no uso da personalidade jurídica, o juiz brasileiro tem o direito de indagar, em seu livre convencimento, se há de consagrar a fraude ou o abuso de direito, ou se deva desprezar a personalidade jurídica, para, penetrando em seu âmago, alcançar as pessoas e bens que dentro dela se escondem para fins ilícitos ou abusivos." (in: Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 58, no 410, p. 12-24, dez. 1969. p.14). 2.3. Por outro lado a sucessão de empresas ocorre quando há transferência do estabelecimento empresarial, entendido como o conjunto de bens materiais e imateriais, organizados para a exploração da mesma atividade econômica. 2.4. A sucessão empresarial é instituto disciplinado pelo art. 1.146 do Código Civil. 2.5. Nesse sentido, para o reconhecimento da sucessão empresarial, é indispensável, ainda, que haja o trespasse, previsto no art. 1.143 do Código Civil. 2.6. A responsabilização de terceiro sucessor, na hipótese denominada sucessão irregular de empresas, exige a verificação de requisitos, como mesmo endereço, objeto social, nome fantasia, atividade econômica explorada e quadro societário. 3. Na origem foi possível verificar que a empresa Oncocentro realizou a 4a alteração contratual, incluindo o Sr. Paulo Moares como sócio. Para que tal situação se concretizasse a sócia Unipar Participações retirou-se da sociedade e cedeu parte de suas cotas ao Sr. Paulo e ao sócio-administrador José Rosildete. A partir dessa nova configuração a sociedade teve seu nome transformado para "Oncocentro Formosa Serviços Médicos Ltda." e aderiu ao nome fantasia de "Salute Et Fortune Diagnóstico por Imagem". 3.1. A partir de uma leitura dos parágrafos primeiro e segundo da 4a alteração contratual (ID 24411109) nota-se que as partes detinham conhecimento acerca do contingente da empresa e que a parte cedente (Unipar) responsabilizava-se por responder tanto pelas contingências como pelas obrigações anteriores ao contrato firmado em 18/04/16. 3.2. Também deve-se destacar que no contrato de alienação consta da cláusula quinta que a Unipar é responsável civil e penalmente pelos danos que venham a ser causados a terceiros. 3.3. Assim, é de responsabilidade patrimonial da sócia cedente (Unipar) e do Sr. José Rosilete as dívidas contraídas pela executada. 3.4. Ademais, as empresas "Salutem Et Fortune Diagnóstico Por Imagem" (devidamente constituída em 30/4/2016) e a sociedade executada possuem: a) sócios idênticos; b) mesmo objeto (apoiado no atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e unidades para atendimento e urgências); c) mesmo endereço. 3.5. Cabe ressaltar que no mencionado endereço é que foi cumprida a citação da executada com a finalidade de pagamento da dívida questionada da "Salutem Et Fortune Diagnóstico Por Imagem" para apresentar resposta ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 3.6. Dessa maneira, é possível constatar a responsabilidade pelo trespasse (art. 1.146 do CC) e o abuso da personalidade jurídica (confusão patrimonial) entre a executada e a "Salutem Et Fortune Diagnóstico Por Imagem" e respectivos sócios. 4. Agravo de instrumento improvido. 4.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1623273, 07200852820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De mais a mais, o que se depreende dos autos é que eventual inconformismo dos reclamantes desafia recurso próprio, o que afasta o cabimento da reclamação manejada, considerada, neste caso, via inadequada. Por fim, de arremate, observo que os reclamantes sequer apontam suposta irrecorribilidade da decisão em testilha. A propósito, o parágrafo único do art. 1.015 do CPC dispõe expressamente acerca do cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em ação de execução, como é o caso dos autos de origem, o que conduz a certeza quanto a inadequação da via eleita pela reclamação manejada. É manifesta a hipótese de inadmissibilidade. Isso posto, diante de manifesta inadmissibilidade, indefiro a Reclamação (art. 198, I, do RITJDFT c/c art. 330, III, do CPC/15). Custas pelos reclamantes. Publique-se. Intime-se. Cientifique-se o d. Juízo reclamado. Após a preclusão, arquive-se. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator